Tribunal: TJMT
Processo: 1038270-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038270-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANIE LAURA RODRIGUES - CPF: 097.911.386-56 (APELADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENEGOCIAÇÃO BANCÁRIA. OFERTA VINCULANTE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS E REGISTRO NO SCR/REGISTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de renegociação bancária, reconheceu a nulidade de cédula de crédito bancário, determinou a exclusão de restrições creditícias, inclusive no SCR/Registrato, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a oferta realizada pelo preposto da instituição financeira vinculou o fornecedor quanto à quitação integral da dívida; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação e violação à boa-fé objetiva; e (iii) determinar se a manutenção de restrições creditícias e apontamentos no SCR/Registrato configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As mensagens trocadas entre a consumidora e o preposto da instituição financeira demonstram que a renegociação foi apresentada como quitação integral dos débitos, gerando legítima expectativa de encerramento da obrigação.

4. A instituição financeira não comprovou ter informado de forma clara acerca da existência de saldo remanescente, incidindo os arts. 30 e 34 do CDC quanto à vinculação da oferta e responsabilidade pelos atos do preposto.

5. A manutenção posterior de cobranças e restrições creditícias, inclusive no SCR/Registrato, caracteriza falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

6. A manutenção indevida de registros restritivos ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral
in re ipsa
.

7. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a adequação dos consectários legais à Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A oferta formulada por preposto da instituição financeira vincula o fornecedor quando apta a gerar legítima expectativa de quitação integral da dívida. 2. A manutenção de restrições creditícias após promessa de quitação integral caracteriza falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva. 3. A manutenção indevida de apontamento no SCR/Registrato pode ensejar dano moral indenizável
”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 30 e 34; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1030833-38.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28.04.2026; TJMT, Apelação Cível no 1031116-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
contra a sentença proferida pelo Dr. Pierro de Faria Mendes, MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1038270-67.2023.8.11.0041
, ajuizada por
STEPHANIE LAURA RODRIGUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito representado pelo Título C334304012, declarar a nulidade da renegociação firmada entre as partes, determinar a exclusão das restrições creditícias, inclusive junto ao SCR/Registrato, e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais (Id. 360734380).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a renegociação firmada em março de 2022 abrangia apenas parcelas vencidas e saldo de cheque especial, inexistindo promessa de quitação integral dos contratos.

Defende a ausência de falha no dever de informação e de ato ilícito, bem como a natureza meramente informativa do SCR, afastando a configuração do dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora (Id. 360734382).

Em contrarrazões, a apelada sustenta que a oferta realizada pelo preposto da instituição financeira, mediante a expressão “Zera tudo, vida nova!”, vinculou o fornecedor e gerou legítima expectativa de quitação integral dos débitos, razão pela qual a manutenção posterior das cobranças e restrições creditícias configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 360734387).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (Id. 365095397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
STEPHANIE LAURA RODRIGUES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais
em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,
alegando que, em 07/03/2022 realizou o adimplemento integral de débitos que estavam pendentes com a instituição financeira, ora apelante.

Sustenta o apelante a inexistência de ato ilícito, afirmando que a renegociação formalizada em março de 2022 se destinava apenas à quitação das parcelas vencidas de contratos de crédito pessoal e saldo devedor do cheque especial, não abrangendo parcelas vincendas. Aduz que a expressão “vida nova” se referia apenas à regularização momentânea da inadimplência da consumidora, sem implicar quitação integral dos contratos.

Afirma, ainda, que a apelada voltou a inadimplir posteriormente, circunstância que ensejou nova renegociação em março de 2023, pactuada de forma livre e consciente.

Sustenta também que o registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza meramente informativa, não configurando dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Após a instrução processual, foi proferida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“[...] Ademais, a questão da manutenção da informação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/REGISTRATO) merece análise detida. Embora a decisão liminar não tenha determinado a baixa no SCR, o tema foi veementemente debatido no curso do processo, pois o SCR tem, de fato, reflexos restritivos no acesso ao crédito.

Tendo em vista a declaração de inexistência do débito, a manutenção da informação de inadimplência ou prejuízo no SCR/REGISTRATO, após o trânsito em julgado desta decisão, configura manutenção indevida de informação restritiva por ato ilícito. Portanto, a reparação civil deve abarcar o dano gerado pela negativação original e pelo agravamento da situação em virtude da manutenção das informações nos cadastros, incluindo o SCR, que funciona como uma espécie de "banco de dados interno" do sistema financeiro, cujo acesso inibe a concessão de crédito.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. Considerando a grave falha na informação, a quebra da boa-fé objetiva, o fato de a negativação ter impedido a aquisição de um bem imóvel (projeto de vida) e a resistência do fornecedor em reconhecer a quitação integral,
condeno no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais) sendo adequado à justa reparação do dano sofrido pela Requerente, servindo como meio de desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte da instituição financeira.

Lado outro, quanto ao pedido de ressarcimento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de danos materiais, alegando a perda desse valor em razão de despesas com corretagem (R$ 9.000,00) e cláusula penal (R$ 18.000,00) decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel (ID 131236941), cuja concretização foi frustrada pela negativação indevida.

O dano material, seja ele emergente (o que efetivamente se perdeu) ou lucro cessante (o que razoavelmente se deixou de lucrar), exige a cabal comprovação de sua ocorrência e de seu quantum.

No caso dos autos, embora o contrato de promessa de compra e venda de imóvel esteja acostado (ID 131236941), a parte Requerente, na Impugnação à Contestação, confessou não ter comprovado o efetivo desembolso dos valores pleiteados a título de danos materiais, afirmando que "não comprovou e tampouco poderá comprovar, isso porque não tem condições de arcar com aquela obrigação" (ID 140549070, p. 7).

A ausência de prova do efetivo desembolso das despesas de corretagem e da multa contratual impede o acolhimento do pedido de indenização por dano emergente, sob pena de enriquecimento sem causa da Requerente, que receberia um valor para custear despesas que ainda não comprovou ter suportado. O dano material não se presume, diferentemente do moral.

Portanto, em face da ausência de comprovação do efetivo dispêndio dos valores de corretagem e multa contratual, e da não comprovação da perda financeira real, o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado improcedente. O nexo causal entre o ato ilícito do Requerido (negativação indevida) e a frustração do negócio imobiliário é patente; contudo, a demonstração do prejuízo patrimonial quantificado não foi cumprida, o que é um ônus irremovível da parte autora nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, resolvo o mérito da lide, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, no termos seguintes:

1. Declarar a
inexistência e inexigibilidade
do débito representado pelo Título C334304012, no valor de R$ 2.007,73 (dois mil, sete reais e setenta e três centavos), bem como de quaisquer outros débitos remanescentes da negociação de março de 2022, devendo ser observada a quitação integral em função da oferta vinculante do preposto da instituição financeira.

2. Declarar a
nulidade
da Cédula de Crédito Bancário de Renegociação (ID 139676161), Título C334304012, por vício de vontade.

3. Tornar
definitiva
a tutela provisória de urgência concedida, determinando que o Requerido promova, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta sentença, a
baixa definitiva
de toda e qualquer anotação e registro em nome da Requerente, referente ao débito ora declarado inexistente, em todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa) e, inclusive, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/REGISTRATO).

4. Condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, em virtude da negativação indevida do nome da Requerente e da frustração do negócio jurídico. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

No mérito remanescente,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, pela ausência de comprovação do efetivo desembolso dos valores pleiteados.

Em razão da sucumbência mínima da Requerente, condeno o Requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por danos morais, a ser calculado após a atualização do valor fixado (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil).”
(Id. 360734380).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da extensão da quitação ofertada pela instituição financeira, da alegada falha no dever de informação e da legalidade das cobranças e restrições creditícias posteriormente realizadas, inclusive quanto à configuração do dano moral e aos consectários legais da condenação.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o recurso
não comporta provimento
.

De proêmio, vale ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive porque as instituições financeiras submetem-se às disposições do diploma consumerista, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

O conjunto probatório constante dos autos revela, de forma coerente e concatenada, que as tratativas realizadas entre a autora e o preposto da instituição financeira ocorreram com inequívoca sinalização de encerramento total da relação obrigacional então existente.

Com efeito, das conversas extraídas do aplicativo
WhatsApp
acostadas ao Id. 360733886, especialmente às fls. 2/6, verifica-se que a autora procurou a instituição financeira em março de 2022 com o propósito específico de “saldar todas suas contas” junto ao SICREDI, tendo o gerente DANILO DE ARRUDA MARTINS OLIVEIRA informado que buscaria “o maior desconto de negociação” para viabilizar a
quitação integral dos débitos
.

Na sequência, ao apresentar a proposta, o próprio preposto esclareceu que, com o pagamento ajustado, seriam
“
zerados tudo, empréstimos, cheque especial e cartão de crédito
(sic)”
(Id. 360733886, fl. 4), reforçando posteriormente, de maneira ainda mais categórica, a mensagem “zera tudo, vida nova” (Id. 360733886, fl. 4).

A consumidora, diante da clareza objetiva da informação prestada pelo representante da instituição financeira, efetuou o pagamento do valor ajustado, no importe de R$ 6.648,15 (seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), conforme comprovante e boleto acostados ao Id. 360733886, fls. 5/6, ocasião em que novamente confirmou com o gerente se a operação importaria na regularização definitiva de sua situação financeira.

Em resposta, o preposto reafirmou que “o valor era a compensação” e que promoveria a baixa no sistema após a compensação bancária (Id. 360733886, fl. 6), circunstância apta a consolidar, sob a ótica da boa-fé objetiva, a legítima confiança da consumidora de que inexistiriam débitos remanescentes.

A despeito disso, aproximadamente 1 (um) ano depois, quando a autora iniciou tratativas para aquisição de imóvel residencial, constatou a manutenção de restrições creditícias vinculadas ao banco apelante, inclusive perante sistemas de proteção ao crédito e registros do SCR/Registrato, conforme documentos juntados aos Ids. 360733889, 360733890, 360733891, 360734361, 360734368 e 360734375.

Chama especial atenção o teor da conversa mantida com a gerente MURIAM, acostada ao Id. 360733888, fl. 7, na qual a própria representante da instituição financeira admite que “
lamenta muito que meu colega tenha te passado uma informação incorreta
”, reconhecendo, ainda, que a informação inicialmente prestada ao tempo da negociação “não foi correta”.

Nesse cenário, não subsiste a alegação defensiva de que a renegociação firmada em março de 2022 abrangeria apenas parcelas vencidas e saldo de cheque especial. Isso porque inexiste nos autos qualquer elemento demonstrando que a autora tenha sido clara, prévia e adequadamente informada acerca da permanência de parcelas vincendas ou de saldo residual após o pagamento realizado.

Ao contrário, toda a dinâmica das tratativas evidencia que a operação foi apresentada como verdadeira quitação global da dívida, circunstância reforçada pela linguagem utilizada pelo próprio gerente da instituição financeira.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade suficientemente precisa veiculada pelo fornecedor obriga-o e integra o contrato posteriormente celebrado. De igual modo, o art. 34 do mesmo diploma estabelece que o fornecedor responde pelos atos de seus prepostos e representantes, razão pela qual as declarações prestadas pelo gerente da instituição financeira vinculam diretamente o banco apelante.

Assim, a posterior manutenção das cobranças, das restrições creditícias e do apontamento no SCR/Registrato revela manifesta violação aos deveres anexos de lealdade, transparência e informação, inerentes à boa-fé objetiva, sobretudo porque a instituição financeira se beneficiou do pagamento realizado sob inequívoca promessa de quitação integral, para posteriormente sustentar interpretação restritiva que jamais foi adequadamente esclarecida à consumidora.

Ademais, a renegociação posteriormente firmada em 2023 — objeto da Cédula de Crédito Bancário declarada nula pela sentença — ocorreu em contexto de persistência indevida das restrições creditícias e da iminente frustração do financiamento imobiliário pretendido pela autora, circunstância que evidencia vício de consentimento decorrente da necessidade de “limpar o nome” para viabilizar a aquisição do imóvel, conforme narrado na inicial e corroborado pelos documentos de Ids. 360733892 e 139676161.

Nessas circunstâncias, mostra-se acertada a conclusão sentencial no sentido de reconhecer a inexigibilidade do débito remanescente e a falha na prestação do serviço bancário, diante da inequívoca frustração da legítima confiança depositada pela consumidora nas informações fornecidas pela própria instituição financeira.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça reconhece que a vinculação à oferta e às tratativas capazes de gerar legítima confiança no consumidor impõe à instituição financeira o dever de observância da proposta apresentada. Vejamos:

“[...] 3. A relação é de consumo, impondo ao fornecedor dever de informação adequada e vinculação à oferta e às tratativas que geram legítima confiança no consumidor. 4. A boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, cooperação e coerência impedem que o fornecedor altere unilateralmente a utilidade prática da operação apresentada ao consumidor. 5. A atuação do preposto, no exercício de suas funções, vincula a instituição financeira, especialmente quando induz o consumidor a realizar aporte com finalidade específica. 6. A amortização antecipada deve observar a forma concretamente ajustada, sendo ilícita a conduta que frustra a finalidade do pagamento e mantém descontos incompatíveis com a tratativa. 7. A exigência concomitante de parcelas por boleto, após reconhecimento de cobertura pelo aporte, implica esvaziamento da amortização e potencial duplicidade de cobrança. 8. A manutenção de descontos sobre proventos de natureza alimentar, após pagamento expressivo destinado a evitá-los, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral. 9. O dano moral decorre da frustração da legítima confiança, da desorganização financeira e da necessidade de judicialização para cessação da conduta. 10. A fixação do quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. 11. O acolhimento do pedido indenizatório afasta a sucumbência recíproca, devendo a instituição financeira arcar integralmente com custas e honorários.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10308333820248110041, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2026).

Sobre a condenação por danos morais, no caso concreto, as circunstâncias ultrapassam o mero dissabor cotidiano, decorrendo não apenas da inscrição indevida, mas também da legítima frustração experimentada pela consumidora, que acreditou ter regularizado integralmente sua situação financeira após orientação expressa do próprio preposto da instituição financeira.

A posterior manutenção de cobranças e registros restritivos, mesmo após a promessa de quitação integral, extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo a esfera da dignidade e tranquilidade psíquica da consumidora, sobretudo diante da frustração concreta da aquisição do imóvel pretendido.

Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte, de que a manutenção indevida de restrições creditícias decorrentes de cobrança ilegítima configura dano moral
in re ipsa.

“[...] 3. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, devendo responder por fraudes ou falhas internas. 4. A ausência de comprovação da existência de relação jurídica e a falha na prestação de serviços configuram ato ilícito, com nexo causal e dano moral presumido (in re ipsa) em razão da negativação indevida. 5. O valor fixado a título de danos morais encontra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, a função pedagógica da condenação e o princípio da razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. 6. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1001735-90.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).

Embora o SCR/Registrato possua natureza eminentemente informativa, é incontroverso que as informações nele constantes são utilizadas pelas instituições financeiras na análise de risco e concessão de crédito, razão pela qual sua manutenção indevida pode produzir efeitos concretamente restritivos, como ocorrido no caso dos autos.

Desse modo, a manutenção indevida de apontamento desabonador possui aptidão concreta para restringir o acesso do consumidor ao mercado de crédito, produzindo efeitos práticos semelhantes aos decorrentes da negativação convencional.

No caso concreto, inclusive, restou demonstrado que a permanência das informações restritivas contribuiu diretamente para a frustração da operação imobiliária pretendida pela autora. A propósito:

“[...] O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

Desse modo, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra adequado e proporcional à gravidade da falha e à frustração do projeto de aquisição da casa própria.

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, correta a sentença ao fixá-los a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual anteriormente estabelecida entre as partes.

No tocante aos consectários legais da condenação, embora a insurgência recursal tenha se limitado ao termo inicial dos juros moratórios, a superveniência da Lei no 14.905/2024 impõe a adequação do regime de atualização monetária e juros legais aplicáveis à condenação, por se tratar de matéria de ordem pública e de aplicação imediata aos processos em curso.

Por fim, mantêm-se os honorários advocatícios fixados na origem, diante da manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, no mais, incólume a sentença recorrida.

De ofício, contudo, adequo os consectários legais da condenação à sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024, para determinar que, até 30/08/2024, incidam correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, nos termos fixados na sentença, e, a partir de então, a atualização observe o IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros legais calculados pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte apelada em 5% (cinco por cento).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026